Tribunal: STF
Processo: RE 1491931
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 2 – ID: f63eb04f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 7º e 8º, do texto constitucional. (eDOC 10 – ID: 4bf814af) 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a pensionista não faz jus à paridade, tampouco à integralidade, porque o instituidor do benefício faleceu posteriormente à entrada em vigor da EC 41/2003. 



    Pugna-se, ao final, pelo provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e afastado o direito à paridade e integralidade no cálculo do benefício previdenciário de pensão por morte.



    A Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para aplicação do tema 396 da repercussão geral. (eDOC 22 – ID: f063951f)



    A 9ª Câmara de Direito Privado do TJRJ, em sede de juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido. Nesses termos, colho a ementa proferida:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDENCIA. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM BASE NO TEMA 396 DO COLENDO STF. “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).” DECISÃO AGRAVADA, MANTIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE APLICOU O ARTIGO 3.º DA EC 47/2005. CÁLCULO DA EXECUÇÃO QUE FOI FEITO COM BASE NOS DADOS FORNECIDOS PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO”. (eDOC 22 – ID: f063951f, p. 5)



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre registrar que no julgamento do tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.05.2015, o STF assentou a seguinte tese: “Direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência”. 



    Assim, restou consolidado o entendimento de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”  



    Assevera-se que o voto condutor do julgado consignou que a “EC 47/2005, a chamada ‘PEC paralela’ no processo de reforma da previdência (…) garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º da EC 47, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os demais requisitos ali consignados”. (Grifei) 



    Pois bem. 



    Verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a parte recorrida atendeu às regras de transição da EC 47/2005, fazendo jus à paridade no cálculo de sua pensão por morte. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “A controvérsia estabelecida nestes autos diz respeito à observância – nos autos de cumprimento de sentença de condenação ao pagamento de pensão por morte – ou não do Tema 396 do colendo STF, que assim dispõe:



    Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).



    Segue o julgado que deu azo ao referido Tema:



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (RE 603580, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-05-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08- 2015 PUBLIC 04-08-2015) Sem grifos no original.



    O artigo 3.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, mencionado na decisão acima, assim dispõe:



    Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.



    Nessa linha de raciocínio, tem-se que a decisão agravada, proferida no cumprimento de sentença, mantida pelo acórdão recorrido, aplica o artigo 3.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, como ora se confere:



    Trata-se de impugnação à execução em que a autarquia alega que há excesso no montante de R$220.304,23 (duzentos e vinte mil, trezentos e quatro reais e vinte e três centavos), porque não foram observadas as regras da emenda constitucional n.41, e foram aplicados juros superiores, sem contribuição previdenciária. Resposta em IE 419, passo a decidir. Trata-se de impugnação à fase de cumprimento de sentença, fundada na alegação de excesso de execução. Assim, no que se refere ao primeiro argumento tratado pela impugnante, de incidência da emenda constitucional n.41, a impugnada defendeu que "os cálculos foram elaborados a partir de março de 2015, data do óbito do segurado conforme determinado na sentença e com base nos valores apresentados pela própria impugnante como devidos as fls. 385/386, após terem sido intimada a apresentar os valores devidos às autoras conforme decisão de fls. 376". Isso porque, segundo alega, o ex-servidor foi aposentado através do Ato Executivo nº 9.285, de 08/02/1995, publicado no D.O.R.J. de 13/02/1995, com validade a contar de 01/02/1995, de acordo com o disposto no art. 89, inciso III, alínea c, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, portanto em período anterior à Emenda Constitucional 41/03, citada pela impugnante como fundamento para o não pagamento da pensão em sua integralidade. Ao contrário do alegado, a sentença executada não contém menção expressa à aplicação da emenda, tratando-se de hipótese que deve ser regida pela regra transitória do art. 3º da EC nº 47/2005. Neste sentido, refuto a tese de redução de valores apresentada pela ré. Diversamente com relação aos juros aplicados. Isso porque, a tese da parte impugnada é no sentido de que "enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser aplicada a regra anterior, prevista na Lei 11.960/2009". Não só já fora prolatada a decisão mencionada, como este argumento realiza tácito reconhecimento da aplicação do percentual fixo de juros em 0.5% ao mês, em prejuízo da adequada observância da tese forjada por ocasião do julgamento dos temas 810, STF e 905, STJ. Aqui deve ser acolhida a tese da autarquia. Por esta razão, acolho de forma parcial a impugnação apresentada, apenas para determinar a retificação dos juros aplicados à planilha da exequente, para que passe a constar o percentual de remuneração da caderneta de poupança. Condenação em honorários pela impugnante, dada sua maior sucumbência, em 10% do valor do excesso reconhecido. Intime-se. Sem grifos no original. 



    Alessandra Cristina Tufvesson - Juiz Titular



    Ademais, conforme se verifica dos autos originários, o cálculo da execução foi feito com base nos dados fornecidos pelo próprio agravante (e-fls. 268/363 e 393/397). 



    Conclui-se, portanto, que o caso concreto e a solução que lhe foi dada pelo acórdão sub examine não colide com o já citado Tema 396 do colendo STF.



    (...)” (eDOC 22 – ID: f063951f, p. 7-9)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da paridade demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1334707 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.3.2022) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (RE 1120111 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 12.9.2018)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente